Tribunal: TJMT
Processo: 1033505-10.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033505-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.079.481-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO JOSE DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 567.861.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. R
ECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE CONSTATAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA
. PENA ACESSÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor contra sentença da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que condenou
o réu
à pena de
06 (seis) meses de
detenção, multa e suspensão do direito de dirigir por embriaguez ao volante (art. 306, §1º, do CTB)
, pelo período de
06 (seis) meses
. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (
II
) se a fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, no patamar de 6 meses, respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir
:

3. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas por meio de auto de prisão em flagrante, laudo de constatação de sinais de embriaguez, boletim de ocorrência e provas testemunhais convergentes, inclusive
,
declarações do próprio réu admitindo o consumo de álcool.

4. A fixação da pena acessória de suspensão da habilitação em 6 meses, sem justificativa para o afastamento do mínimo legal, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, impondo o redimensionamento para
2
(dois)
meses, em consonância com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante é válida quando lastreada em prova testemunhal harmônica, laudo de constatação e
, ainda, a

declaração do
acusado
em juízo, admitindo a ingestão de bebida alcoólica
. 2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar o princípio da proporcionalidade e guardar simetria com a pena privativa de liberdade aplicada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CTB,
arts
. 293 e 306; CP, art. 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.02.2014;
TJMT,
N.U 0004826-62.2019.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

VALTER PEREIRA DOS SANTOS
,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

2
ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT
, que condenou
o recorrente
à
pena de
06 (seis) meses de detenção
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor por
0
6
(
seis
) meses
, pela prática do delito previsto no
art. 306,
§1º,
da Lei n. 9.503/
97
.

Em suas razões, a Defesa postula pela
absolvição do apelante
, por
insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
Alternativamente, requer a
redução da pena
de
suspensão
do direito de dirigir
, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, por ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Ao final,
sustentou que houve violação

a
o princípio da legalidade (artigo 5º, II, da CF)
e

prequestion
ou

a matéria
(id.
262693854
)
.

O
Ministério Público Estadual

manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
262693860
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial

provimento
do recurso interposto
para alterar, tão somente, a pena
aplicada à suspensão da habilitação
(
id.
263485275
)
.

É o relatório
.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol

do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (Id.
262693856
) e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária p
ara se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Exsurge da denúncia que
,
no
dia
08 de maio de 2022
, por volta das 23h:40 min, na Av. 31 de março, bairro Manga, próximo a
Gramarca
, n
a

Cidade de
Várzea Grande
/
MT, o
recorrente
Valter Pereira Dos Santos
conduzia
o veículo Fiat Strada, placa QCG-3347, quando foi abordado pela guarnição policial que realizavam rondas pelo local
. Na
oportunidade
, o recorrente
foi convidado a submeter-se ao teste de
etilômetro
, porém
recusou-se.

Consta ainda que
os agentes de trânsito constataram que o
recorrente
apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como:
o
lhos vermelho, hálito alcoólico, atitude falante e fala alterada
, registrando o laudo de constatação.

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia
e dosou a pena
.

A pretensão defensiva
merece parcial

acolhimento.

A

materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo
Auto de prisão em flagrante
delito
(id.
262692897
)
,
B
oletim de
O
corrência
n. 2022.123142 (id. 262693759)
,
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(id. 262693752)
, Teste de
E
t
ilometro

(id. 262693753)
,
bem como,

pelos depoimentos prestados
em ambas as fases processuais
.

No que tange à
autoria delitiva
,
na fase
policial
, o apelante
Valter manifestou o interesse em permanecer
em silêncio
, conforme se observa do termo de interrogatório de id.
262693756.

Em juízo, o recorrente declarou ter se recusado a realizar o teste de
etilômetro
por ter consumido bebida alcoólica no período vespertino, embora sustentasse que, no momento da abordagem, não estivesse mais sob efeito do álcool. Relatou ter ingerido de quatro a cinco latas de cerveja durante o almoço, tendo dormido durante a tarde
, confor
me depreende da mídia audiovisual de
id. 262693838
.

Perante a autoridade policial, os PMs

João José de Campos Júnior
e
Alex Maurício
declararam que
estavam em rondas quando abordaram o recorrente que
apresentava visíveis sinais de embriaguez, motivo pelo qual ofertaram a realização do teste de
etilômetro
que foi recusado pelo réu. Vejamos excerto dos depoimentos constantes
nos
id
s
.
262692898 e 262692899
:

“
QUE
durante a abordagem foi percebido sinais de alcoolemia no condutor, tais como olhos vermelhos, odor
etilico
, fala embaçada, sendo ofertado
então
ao mesmo a realização do teste de
etilometro
; QUE o suspeito VALTER PEREIRA DOS SANTOS
recusou-se a
fazê-lo
,
alegando que havia ingerido bebida
alcoolica
anteriormente sem saber precisar a quantidade exata
; QUE como apresentava mais de dois sinais de alcoolemia, fora Impresso o Auto de recusa nº 00417 e confeccionado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da capacidade psicomotora
”.

Em juízo, a testemunha
Alex Maurício
declarou que realizou abordagem para fiscalização de trânsito e averiguação, tendo em vista tratar-se de região com recorrência de veículos roubados. Durante a fiscalização, constatou que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez,
em face do que
foi
convidado a se submeter ao teste do
etilômetro
, o
qual
recusou, alegando ter ingerido bebida alcoólica, sem saber precisar a quantidade.

A testemunha discorreu que, d
iante da negativa,
foi
lavr
ado
o auto de constatação, registrando
os visíveis
sinais
de embriaguez, tais
como fala embargada, dificuldade na articulação verbal e forte odor etílico, perceptível tanto no interior do veículo quanto ao conversar com o condutor
, conforme de
depreende
da mídia audiovisual de id.
262693831
.

De modo convergente, o policial militar
João José de Campos Júnior
confirmou, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitorial, asseverando que o recorrente apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como olhos avermelhados, fala arrastada e forte odor etílico. Relatou que foi ofertada ao condutor a realização do teste de
etilômetro
, o qual recusou,
justificando ter ingerido bebida alcoólica momentos antes da abordagem, conforme registrado na mídia audiovisual de id. 262693832.

Neste cenário, diante das provas amealhadas nos autos, especialmente a
afirmação do recorrente no sentido de que havia ingerido bebida
alcoólica
, aliado ao
laudo de constatação
dos sinais de embriaguez
e
a
os depoimentos dos agentes públicos, temos que o apelante incorreu na prática do crime de embriaguez
ao volante.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são
idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, devidamente comprovas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

A Defesa
também
se
insurgiu quanto à pena acessória, requerendo a
sua
redução ao mínimo legal
.

O pleito defensivo merece acolhimento
.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 293, estabelece que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ter duração
entre 02 meses e 05 anos
, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Em situações como a presente, em que se trata do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, a fixação da pena acessória deve ser proporcional à gravidade do delito e
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Como cediço, o princípio da proporcionalidade é um dos pilares do sistema penal brasileiro e está consagrado no art. 59 do Código Penal, que orienta o julgador a fixar a pena levando em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como, os motivos, circunstâncias e consequências do crime. Esse princípio também deve ser aplicado às penas acessórias, como é o caso da suspensão do direito de dirigir.

No entanto, ao dosar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, o magistrado de primeiro grau, apesar de fundamentar que utilizou os “mesmos critérios” da pena privativa de liberdade, fixou a pena acessória em
6
(seis)
meses
, sem apresentar outro fundamento claro que justificasse o distanciamento do mínimo legal.

Com efeito, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”. (STJ,

AgRg
no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi– 25.2.2014).

Por conseguinte, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, mostra-se imperativa a
readequação da pena acessória para 2 (dois) meses
, sopesada a simetria com a pena corporal.

Neste sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ). (N.U 0004826-62.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024).

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
”. (N.U 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024).

Com essas considerações
e
atendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
REDIMENSIONO

a pena acessória para 2 (dois) meses
.

Por derradeiro, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso interposto pela Defe
nsoria Pública do Estado de Mato Grosso
na defesa de
VALTER PEREIRA DOS SANTOS
,
para
determinar
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de
0
2

(
dois
)

meses
, mantendo
incólume

os demais termos da
sentença penal condenatória.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025